Tribunal: CARF
Processo: 10920.720009/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Eventual vício no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não enseja a nulidade do feito, por ser mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720009/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
WIEST PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Eventual vício no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não enseja a
nulidade do feito, por ser mero instrumento de controle administrativo da
fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor
Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720009/2006-14
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. Processo julgado
em 4/6/20, à tarde.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 122 e ss).
Pois bem. Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 01 a 04, por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto
Territorial Rural - ITR do Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 1.845.154,17, relativo ao imóvel rural com área total de
9.872,211a., NIRF 5.595.316-6, localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fis. 02) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não atendeu intimação para comprovação da isenção da
área declarada a título de preservação permanente e não comprovou, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado, sendo esse alterado para o valor apurado
com base no SIPT — Sistema de Preços de Terra da Receita Federal.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 05 a 08.
A contribuinte apresentou uma impugnação, por via postal, em 30/01/2007, de fls.
11 a 15, onde argumentou, em suma, o que segue:
1. A autoridade fiscal não pôs em questão a efetiva existência das áreas de preservação
permanente existentes no imóvel; isso porque a alínea "a", inciso II, § 1°, do art. 10 da Lei
n° 9.393/96 afasta essas áreas e a reserva legal do campo de incidência do ITR; a MP n.°
2.166-67 deixou explícita a desnecessidade de documentos ao inserir o § 70 ao art. 10 da
Lei n.° 9.393/96, que dispensou a prévia comprovação de terras de utilização limitada,
outorgando ao fisco a fiscalização da veracidade das informações prestadas, consoante
jurisprudência do Conselho de Contribuintes que transcreveu;
2. O agente fiscal não refutou a existência de Área de Reserva Legal e nem questionou a
veracidade das informações prestadas pela contribuinte; e como foi demonstrada a efetiva
existência da Área de Reserva Legal no imóvel, deve ser declarado nulo o lançamento de
ofício;
3. Não são devidos juros calculados com base na taxa Selic, em razão de essa ser composta
de correção monetária, juros e valores relativos à remuneração de serviços de instituições
financeira, ser fixada unilateralmente pelo Poder Executivo e discrepar do percentual de
1% previsto no art. 161 do CTN; e transcreveu jurisprudência judicial para amparar seu
entendimento.
Em nova impugnação, apresentada em 20/12/2007, de fls. 31 a 48, a interessada
apresentou os seguintes argumentos, em suma;
4. Em preliminar, que se deu a nulidade do lançamento: 1- por ausência do Mandado de
Procedimento Fiscal, tratado na Portaria SRF n.° 3.007/2001, com as alterações das
Portarias SRF n.° 1238/2002, 1432/2002 e 1468/2003; e 2- por ausência de requisitos
previstos no art. 142 do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto n.° 70.235/1972, por não ter
sido indicado o dispositivo de Lei que foi considerado violado, sendo apenas mencionado
o do art. 10, § 1 °, incisos I e II, e art. 14 da Lei n° 9.393/96 como fundamento da
exigência, e que esses não discriminam de forma clara a infração, as circunstâncias em que
ela foi praticada e nem a penalidade aplicável para o caso de seu descumprimento, da
mesma forma que não determinam que o contribuinte está obrigado a apresentar
documentação que comprove o valor da terra nua ou a área de preservação permanente;
também não foi apresentado um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do
imóvel e da alíquota aplicada, tornando impossível à impugnante averiguar se tais
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

informações estão corretas; sendo nulo o lançamento por não permitir ao contribuinte
exercer seu direito de ampla defesa;
5. Quanto ao mérito, que a autoridade fiscal desconsiderou as informações prestadas, por
entender que não restou comprovada a área de preservação permanente e o valor da terra
nua declarada; mas que em nenhum momento a Lei n.° 5.868/72 previu qualquer condição
para o contribuinte fazer jus à isenção do tributo sobre as áreas de preservação
permanente, sendo o único requisito que houvesse áreas de preservação permanente,
conforme já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 4a. Região em acórdão que
transcreveu;
6. Se houvesse dúvida quanto à existência da área de preservação permanente, a fiscalização
deveria promover diligências no sentido de checar a veracidade das informações prestadas
na declaração, não tendo havido comprovação de falsidade do declarado, não podendo
persistir lançamento com base em presunções, devendo prevalecer a verdade material;
citando doutrina a respeito de presunções e provas, conclui que cabe ao fisco a prova dos
fatos que autorizaram o lançamento, por caber a quem alega a comprovação de sua
alegação;
7. Que os valores da terra nua arbitrados pela fiscalização estão em desacordo com a
realidade de fato e não guardam proporcionalidade com os valores médios dos imóveis da
região onde se localiza o imóvel, devendo ser reduzida a base de cálculo da terra nua para
adequá-la ao valor de mercado praticado na região;
8. É inconstitucional a progressão das alíquotas do ITR em razão da área do imóvel, prevista
na Lei n.° 9.393/96;
9. Caso sejam ultrapassadas todas as irregularidades apontadas, não pode subsistir a forma de
apuração das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e cursos d'água, vez que
foi totalmente desconsiderada a área assim declarada, o que não condiz com o objetivo do
art. 2° da Lei n.°4.771/65;
10. Quanto aos encargos exigidos, que a multa de 75% é inconstitucional, por afronta ao
disposto no art. 50, inciso XXII, da CF, que garante o direito de propriedade, e no inciso
IV do art. 150, da CF, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco; e que a taxa
Selic não pode ser usada para cálculo de juros moratórios, por ter sido constituída como
forma de juros remuneratórios, e o art. 161, §1°, do CTN, determinar que, apenas com
expressa disposição legal, a taxa de juros pode ser diferente de 1% ao mês; transcreveu
textos doutrinários e jurisprudência judicial para amparar seu entendimento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 122 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, nao pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
AREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 154 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade do lançamento, em razão de
ausência de emissão prévia de Mandado de Procedimento de Fiscalização.
Também alega ofensa ao art. 142, do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, por entender que os dispositivos legais mencionados não contêm de forma clara e
precisa a discriminação da infração, as circunstâncias em que ela foi praticada e nem a
penalidade aplicável. Afirma, ainda, que não foi apresentado demonstrativo acerca da forma de
cálculo do valor total do imóvel apurado, nem da alíquota aplicada, tornando impossível à
recorrente averiguar se tais informações estão corretas ou não.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente.
A começar, a ausência do Mandado de Procedimento Fiscal não tem o condão de
culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se
constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do
agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou
prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito
tributário, não sendo essa a hipótese dos autos.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o lançamento em questão
resultou de procedimento interno de análise da declaração do ITR entregue pela contribuinte, e
não de procedimento externo e/ou de diligência, situação em que não é exigido o Mandado de
Procedimento Fiscal, conforme expresso no art. 11, inciso IV, da Portaria SRF n.° 3.007, de
2001.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato administrativo
de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
A meu ver, a decisão de piso manifestou com acerto a questão posta, motivo pelo
qual, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do Acórdão da DRJ:
[...] Diferentemente do que foi afirmado pela contribuinte, constou do documento de
formalização do lançamento a descrição dos fatos e o enquadramento legal que amparou
a alteração dos dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também
compõem o lançamento o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação
das alterações promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no
cálculo do imposto, inclusive a alíquota, que, inclusive, foi a mesma declarada, e o
demonstrativo de multa de ofício e juros de mora, com indicação dos valores apurados e
a fundamentação legal para a exigência. A falta de um demonstrativo da forma de
cálculo do valor total do imóvel não impediria à contribuinte exercer seu direito de
defesa, vez que esse foi devidamente descrito no demonstrativo de fls. 03, bem como o
valor considerado para o cálculo do imposto, e que foi esclarecido que o valor foi
apurado com base no SIPT, por falta de apresentação de laudo técnico que comprovasse
o valor declarado.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pela recorrente e passo a analisar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i) reconhecimento da isenção da área de
preservação permanente declarada; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de que a área de
preservação permanente ao longo dos rios e cursos d’água, que compõem a área declarada, deve
ser considerada como área de preservação permanente; (iii) alteração do VTN apurado pela
fiscalização; (iv) inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas do ITR, na medida em
que, por se tratar de tributo real, as alíquotas não revelam a riqueza do sujeito passivo, ou seja,
sua capacidade contributiva; (v) ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa
aplicada, de 75%; (vi) impossibilidade de aplicação dos juros SELIC sobre o montante devido;
(vii) produção de qualquer prova enquanto não houver decisão definitiva acerca do lançamento
recorrido.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte mantém sua linha de defesa, arguindo,
inicialmente, que a legislação não prevê qualquer condição restritiva para que os contribuintes
façam jus ao benefício da isenção do tributo sobre as áreas de preservação permanente.
Alega, ainda, que caso persistissem dúvidas sobre a existência da área de
preservação permanente informado, a fiscalização deveria promover diligências no sentido de
checar a veracidade das informações prestadas em declaração.
E, ainda, pontuou que, além do Ato Declaratório Ambiental não ser obrigatório,
caberia ao Fisco, a prova no sentido de que a declaração prestada pelo contribuinte é falsa.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado à contribuinte que apresentasse
laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das áreas
de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público competente no
caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, e cópia do ADA apresentado ao
Ibama, tendo sido glosada as áreas assim declaradas, por falta de comprovação.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, conforme bem pontuado pela decisão de piso, sequer foi
apresentado laudo técnico que discriminasse as áreas de preservação permanente supostamente
existentes no imóvel. Não é possível sequer acolher o pedido da contribuinte para afastar a
tributação sobre áreas dessa natureza existente ao longo dos rios, vez que, além de não ter

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

fornecido a dimensão das áreas do imóvel que se enquadrariam nessa situação, não há prova
nenhuma de que o imóvel em questão estaria localizado próximo a rios.
Dessa forma, os argumentos apresentados pela contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-la da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, como a contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação permanente, por
falta de comprovação.
3.2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Conforme bem pontuado pela DRJ, no caso, a contribuinte alegou que o VTN
apurado pela fiscalização estaria em desacordo com a realidade da região em que se localiza o
imóvel e solicitou sua redução para adequá-lo ao valor de mercado ali praticado, porém, não
apresentou laudo técnico ou qualquer comprovação suficiente que justifique a revisão do VTN
considerado no lançamento e nem sequer discriminou o valor que entende ser o correto.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
3.3. Da alegação de inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas do ITR.
A recorrente também alega a inconstitucionalidade da progressividade das
alíquotas do ITR, por entender que, por se tratar de tributo real, as alíquotas não revelariam a
riqueza do sujeito passivo, ou seja, sua capacidade contributiva.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
3.4. Da alegação acerca da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa
aplicada, de 75%.
A recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%, estribada no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), por entender que não houve dolo/fraude no caso em tela.
Ademais, afirma que o patamar elevado não se justifica, sob pena de confiscatoriedade.
Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

Sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e proporcionalidade,
oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
3.5. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue a recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720009/2006-14

determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
3.6. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital